Tribunal: TJES
Processo: 5014270-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014270-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARION MERGAR
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTAGEM DO TEMPO DE EXERCÍCIO PARA APOSENTADORIA. RECURSO INOMINADO. REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA

Tese do autor

Trata-se de demanda Ordinária Previdenciária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ARION MERGAR em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), sob a alegação de que foi nomeado por concurso público, por meio do Decreto nº 371-P, de 21.04.1988, para exercer o cargo de Fiscal de Mercadorias em Trânsito, correspondente ao cargo atual de Auditor Fiscal da Receita Estadual, tomando posse e assumindo o exercício em 15.05.1988. A pedido, foi exonerado do cargo pela Portaria 80-P, a partir de 01.02.1998, tendo o autor contribuido para o instituto réu no período de junho/88 a janeiro/98, pois através do Ato E nº 53/98, ingressou na carreira da magistratura do Estado do Espírito Santo, tendo prestado compromisso e exercício em 30/03/1998.

Diante disso, o autor requereu a averbação do período ao IPAJM, tendo sido, contudo, emitida certidão de tempo de contribuição sem a inclusão do período de junho/88 a janeiro/98, e indeferido o pedido de aposentadoria aduzindo que o autor não preenche os requisitos necessários para aposentadoria voluntária, pois não consideraram os períodos de 27/04/1982 a 11/08/1985 e 19/05/1988 a 31/01/1998 que foram usados no programa de desligamento voluntário.

Ocorre que o autor teve averbado pelo Tribunal de Justiça o tempo de contribuição relativo ao período de 19.05.1988 na 31.01.1998, por força de cumprimento de decisão proferida no Processo nº 990069338, para fins de aposentadoria voluntária, conforme lançamento registrado na Ficha Funcional em 06.01.2006, que acolheu o parecer nº 0046/2005 da Assessoria Jurídica da Presidência, enquanto a autarquia previdenciária se nega a proceder à averbação. Dessa forma, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) vem recusando-se a computar para aposentadoria o tempo de contribuição vertido quanto a período de indenização em razão de PDV, o que se mostra em desconformidade com a ordem jurídica, tendo em vista o direito constitucional à aposentadoria, consagrado no artigo 7º, XXIV, da CFRB, bem como que a Constituição Federal garante o direito da contagem do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, artigo 40, § 9º da CRFB.

Assim sendo, requer que seja a autoridade administrativa compelida a reconhecer e averbar, para efeito de aposentadoria do ES-PREVIDÊNCIA, o tempo de contribuição, relativo ao período de junho/88 a dezembro/89 e de jan/90 a jan/98, pelas razões de fatos e fundamentos de direitos infra.

O requerido apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido de averbação. Alega que a exoneração voluntária extingue o vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, havendo a impossibilidade de se conceder aposentadoria por meio deste Regime Próprio utilizando o interregno que serviu de base para a adesão.

O autor apresentou Réplica.

O requerido, irresignado com a sentença proferida, interpôs recurso inominado, fundamentando-se praticamente nos mesmos termos alegados na contestação, requerendo a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs da seguinte forma:

“
À vista do exposto e tudo mais que dos autos consta, considerando que o art. 7º, da Constituição Federal, consagra o direito à aposentadoria e art. 487 I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito para:

a) CONDENO o requerido, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), a promover a Averbação, para efeito de aposentadoria no ES-PREVIDÊNCIA, do tempo de contribuição, relativo ao período de junho/88 a dezembro/89 e de jan/90 a jan/98 em favor do requerente;

b) CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e DETERMINO ao IPAJM que promova a Averbação, para efeito de aposentadoria no ES-PREVIDÊNCIA, do tempo de contribuição, relativo ao período de junho/88 a dezembro/89 e de jan/90 a jan/98.

Na hipótese de não cumprimento desta determinação, fixo a multa diária de R$ 5.000.00 (cinco reais), até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo da adoção de outras medidas de cunho criminal e administrativo, voltadas à efetivação da ordem.
”

Voto

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

A matéria versada nos autos cinge-se a aferir se é cabível, ou não, a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor nos períodos de 27/04/1982 a 11/08/1985 e 19/05/1988 a 31/01/1998 que foram usados no programa de desligamento voluntário. O preferido programa consiste em um incentivo à exoneração de servidores efetivos bem como revisão contratual quanto a servidores celetistas estáveis.

A Lei Estadual nº 5.294/96, que instituiu o Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público – PDV, em seu artigo 13, estabeleceu que:

Art. 13 - O tempo de serviço indenizado na forma desta Lei não será computado para qualquer fim previdenciário ou para aquisição de benefícios decorrentes de investidura posterior. (Grifo nosso).

O desligamento voluntário importa na concessão de vantagem pecuniária, mediante uma contraprestação financeira ao servidor que a aderiu, onde, doravante, dispensa alguns direitos, dentre eles, aqueles que importarão na concessão de benefício patrimonial em outro cargo público que, eventualmente, seja investido futuramente.

Contudo, a disponibilidade de direitos não alcança o tempo de serviço para fins previdenciários, justamente pela natureza indisponível do tempo de serviço.

Isso porque, muito embora a aposentadoria, em si, possa ser disponível, o tempo de contribuição, não.

O art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 5.294/96, no âmbito da renúncia de direitos para fins previdenciários, deve ser interpretado restritivamente ao que se refere à restituição de contribuições previdenciárias, mas não o tempo de contribuição para fins de aposentadoria ou disponibilidade.

É o que dispõe a Constituição da República no §9º do artigo 40:

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Vejamos a jurisprudência dos tribunais:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA/PDV - ARTIGO 11 DA LEI ESTADUAL Nº 3.811/97 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – DIREITO À APOSENTADORIA – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – LEI INFRACONSTITUCIONAL QUE RESTRINGE – IMPOSSIBILIDADE – TRECHO DO DISPOSITIVO QUE DEVE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL – EXCLUSÃO DA PARTE: “PARA QUALQUER FIM PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL” - ACOLHIMENTO DO INCIDENTE – DECISÃO UNÂNIME. - Assim, tenho que o servidor que aderiu ao programa não pode ter seu direito à aposentadoria cerceado, devendo ser vedado apenas a contagem de tempo de serviço para outras vantagens, como triênio, licença-prêmio... em caso de reingresso no serviço público. (TJSE. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 201800133980. ACÓRDÃO Nº 20194596. DES. RELATOR: ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO. JULGAMENTO: 27 DE FEVEREIRO DE 2019).

O artigo 13 da referida lei estadual, veda a contagem do tempo indenizado pelo programa de demissão voluntária para fins previdenciários, restando visível restrição de direito garantido pela Constituição Federal. Neste mesmo sentido o próprio Egrégio TJES defende:

“AGRAVO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONTAGEM E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO QUE ADERIU PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS QUANDO INVESTIDO EM NOVO CARGO PÚBLICO. RENÚNCIA AO TEMPO ANTERIOR DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ARTIGO DE LEI ESTADUAL QUE OBRIGA A RENÚNCIA AO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO TJES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ARTIGO
557
, DO
CPC
. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 13 da Lei Estadual nº 5.294⁄96, que vedava o aproveitamento do tempo de serviço do servidor público que aderisse ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário para qualquer fim previdenciário, foi reconhecido como inconstitucional por decisão do Pleno do TJES, sem qualquer modificação posterior. Assim firmou-se jurisprudência suficiente para permitir o julgamento do recurso de apelação fundamentada em sentido contrário, por decisão monocrática do relator, com base no caput do artigo
557
, do
CPC
. 2. Segundo a jurisprudência do TJES, ao contrário de outros benefícios pessoais, o tempo de serviço do servidor público para fins previdenciários é irrenunciável, pois se trata de direito indisponível, dada a compulsoriedade e automaticidade de filiação ao regime de seguridade social. 3.Neste caso, o tempo de serviço indenizado, em razão da adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV, não pode ser contado para outros fins pessoais, podendo ser utilizado tão somente para fins de aposentadoria e disponibilidade. 4.No que se refere à alegação de que o acolhimento da pretensão do autor atingirá a esfera jurídica do IPJM, causando-lhe prejuízos indeléveis, não há como prosperar pelo simples fato de que o recolhimento da contribuição previdenciária obrigatória e devida, se não recolhida antes, será recolhida por ocasião da análise de eventual pedido de aposentação, em nada prejudicando financeiramente a autarquia. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo inominado, nos termos do voto da relatora. Vitória, 15 de julho de 2014. PRESIDENTERELATORA” (TJ-ES - AGV: 00223961720118080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2014).

[...]

No mais, conforme faz prova os autos, o evento de nº 953666, o próprio TJES desde o ano de 2006, entendeu que o tempo de contribuição deve ser averbado, “sob pena de vilipendiar o texto constitucional”.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTAGEM DO TEMPO DE EXERCÍCIO PARA APOSENTADORIA. RECURSO INOMINADO. REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.